Tribunal: STJ
Processo: 0957090-59.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897642 - MS (2025/0111948-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: A S M
AGRAVANTE
: J W O DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO
DO
PODER
FAMILIAR. ART. 1.638 DO CC. MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA.
PRESENÇA
DE
MOTIVOS.
REITERADO
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER
FAMILIAR.
SITUAÇÃO
DE
RISCO
E
ABANDONO
EVIDENCIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO
DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial que visava reformar acórdão que
manteve a destituição do poder familiar dos recorrentes em
razão de descumprimento dos deveres de sustento, guarda e
proteção dos filhos. O acórdão recorrido concluiu pela
inviabilidade da reintegração familiar, considerando a existência
de abandono e descumprimento dos deveres parentais, após
tentativas frustradas de reintegração das crianças ao convívio
familiar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a destituição
do poder familiar dos recorrentes, com base no descumprimento
dos deveres de sustento, guarda e proteção, pode ser revista
em sede de recurso especial, considerando a alegação de
mudanças positivas na conduta dos genitores, de modo a
determinar se a análise envolve reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, em face da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça, que veda tal procedimento em recurso especial.
III. Razões de decidir
3. É reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.).
9/12/2024
12/12/2024
Documento eletrônico VDA48134143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 15:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: c32ad8ab-e51d-447f-8d24-ea43be5d7330

4. No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela destituição
do poder familiar dos genitores considerando a existência de
robustos
elementos
probatórios
que
indicam
reiterado
descumprimento dos deveres de sustento, guarda e educação,
bem como exposição dos filhos menores a situação de risco,
como abandono, negligência e abuso sexual, não havendo
provas de mudança significativa nas mudanças parentais
mesmo após as tentativas de reintegração familiar.
5. O acolhimento da pretensão dos recorrente e a revisão do
acórdão recorrido demandaria revolvimento fático-probatório
quanto a situação de risco, o que se revela inviável na instância
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/06/2025
09/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48134143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 15:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: c32ad8ab-e51d-447f-8d24-ea43be5d7330

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897642 - MS (2025/0111948-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: A S M
AGRAVANTE
: J W O DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO
DO
PODER
FAMILIAR. ART. 1.638 DO CC. MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA.
PRESENÇA
DE
MOTIVOS.
REITERADO
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER
FAMILIAR.
SITUAÇÃO
DE
RISCO
E
ABANDONO
EVIDENCIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO
DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial que visava reformar acórdão que
manteve a destituição do poder familiar dos recorrentes em
razão de descumprimento dos deveres de sustento, guarda e
proteção dos filhos. O acórdão recorrido concluiu pela
inviabilidade da reintegração familiar, considerando a existência
de abandono e descumprimento dos deveres parentais, após
tentativas frustradas de reintegração das crianças ao convívio
familiar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a destituição
do poder familiar dos recorrentes, com base no descumprimento
dos deveres de sustento, guarda e proteção, pode ser revista
em sede de recurso especial, considerando a alegação de
mudanças positivas na conduta dos genitores, de modo a
determinar se a análise envolve reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, em face da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça, que veda tal procedimento em recurso especial.
III. Razões de decidir
3. É reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.).
9/12/2024
12/12/2024
Documento eletrônico VDA47869843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 14cc7a86-a92e-482c-90fb-8e91e3063e25

4. No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela destituição
do poder familiar dos genitores considerando a existência de
robustos
elementos
probatórios
que
indicam
reiterado
descumprimento dos deveres de sustento, guarda e educação,
bem como exposição dos filhos menores a situação de risco,
como abandono, negligência e abuso sexual, não havendo
provas de mudança significativa nas mudanças parentais
mesmo após as tentativas de reintegração familiar.
5. O acolhimento da pretensão dos recorrente e a revisão do
acórdão recorrido demandaria revolvimento fático-probatório
quanto a situação de risco, o que se revela inviável na instância
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A S M e OUTRO
contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
do Sul que não admitiu o recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial (e-STJ, fls. 330/334) foi
interposto pela parte com fundamento da alínea "a" do permissivo constitucional
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL, assim ementado (e-STJ, fl. 313):
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO
PODER FAMILIAR – DESCUMPRIMENTO PELOS GENITORES DOS
DEVERES DE SUSTENTO, GUARDA E PROTEÇÃO – HOUVE O
DESACOLHIMENTO E TENTATIVA DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR
DAS CRIANÇAS AOS CUIDADOS DA GENITORA, SEM SUCESSO –
INVIÁVEL A REINTEGRAÇÃO FAMILIAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM O PARECER.
Nas razões de recurso especial a parte recorrente alega, em síntese,
que o acórdão regional incorreu em violação aos artigos artigos 22, 24, 129, incisos I
a IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.638, II e III do Código Civil, ao
manter a destituição do poder familiar com base em alegado descumprimento dos
deveres de sustento, guarda e proteção das crianças pelos genitores.
Argumenta que "entendimento desconsiderou as mudanças positivas
atuais apresentadas pela recorrente, genitora, que agora está em condições de
desempenhar suas responsabilidades parentais de maneira adequada. Em relação
ao recorrente, genitor, não há evidências de uso de substâncias entorpecentes ou de
" (e-
qualquer contribuição para o antigo contexto de risco vivenciado pelos infantes
STJ, fl. 333)
Aduz que a tese é respaldada (e-STJ, fl. 333) "pelo fato incontroverso
de que a genitora não convive mais com o agressor da filha Sophia Bianca e de que
Documento eletrônico VDA47869843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 14cc7a86-a92e-482c-90fb-8e91e3063e25

não há informações de que o recorrente/genitor faça uso de substâncias
" e que "
entorpecentes ou tenha contribuído para o antigo contexto de risco
A
mudança na dinâmica familiar e a ausência de indícios concretos de uso de
",
entorpecentes pelo recorrente demonstram que a situação de risco foi alterada
indicando que a manutenção da criança na família de origem é preferível em
decorrência do principio do melhor interesse da criança.
Defende, ainda, que "Não foram esgotados todos os meios de inserção
dos menores na família de origem. A reintegração familiar deve ser a prioridade,
conforme disposto no ECA. O acolhimento institucional deve ser a última medida, e
todos os esforços devem ser feitos para assegurar que as crianças permaneçam
com a família biológica, desde que essa garanta a segurança e o bem-estar dos
"
menores.
Assere a ausência de evidência concretas acerca das alegações de
abuso sexual e abandono, devendo-se priorizar a manutenção da convivência
familiar com apoio das autoridades competentes, bem como que houve
desconsideração sobre a possibilidade de inclusão dos genitores em serviços e
programas de proteção, apoio e promoção, que seriam pressuposto para destituição
do poder familiar, como última medida. (e-STJ, fl. 334)
Requer, o conhecimento e provimento do recurso especial para,
reformar o acórdão regional a fim de julgar improcedente o pedido de destituição do
poder familiar. (e-STJ, fl. 334)
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 341/349).
Em juízo de admissibilidade, negou-se admissão ao recurso especial
em razão da incidência do óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. (e-
STJ, fls. 351/356).
Sobreveio o presente agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 431/433)
no qual a parte agravante alega, em síntese, que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada apresentou contraminuta (e-STJ, fls. 440/450), afirmando a
inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração do julgado
impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA47869843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 14cc7a86-a92e-482c-90fb-8e91e3063e25

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Trata-se de RECURSO ESPECIAL interposto por J. W. O. DA S. e A.
S. M., em desfavor de MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, partes
devidamente qualificadas nos autos, com fundamento no artigo 105,
III, "a", da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdãos
oriundos deste Tribunal de Justiça, alegando, em suma, violação aos
arts. 22, 24 e 129, I a IV, do ECA, e art. 1638, II e III, do CC.
Requer o conhecimento do presente recurso, pleiteando a emissão de
JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE para seu julgamento perante
o Egrégio Tribunal Superior competente, a fim de reverter o acórdão
proveniente deste E. Tribunal de Justiça, para restabelecer o poder
familiar dos recorrentes.
Contrarrazões ao recurso às fls. 12/20.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
I. Trata-se de recurso constitucionalmente previsto e fundamentado,
sendo, portanto, cabível.
O presente recurso é tempestivo e isento de preparo.
Há tanto a
quanto, de igual forma, o
legitimidade de parte
interesse
, uma que o recurso foi interposto por parte vencida no
processual
acórdão objeto da insurgência recursal, constituindo-se meio
processual idôneo e adequado para pretensão de reversão do
resultado do julgamento proferido por este Tribunal, se,
evidentemente, presentes os demais requisitos previstos no
ordenamento constitucional e infraconstitucional.
Não consta do caderno processual fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito de recorrer.
Ao dirimir a controvérsia, este Sodalício assim decidiu:
II.
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER
FAMILIAR - DESCUMPRIMENTO PELOS GENITORES DOS
DEVERES DE SUSTENTO, GUARDA E PROTEÇÃO - HOUVE
O DESACOLHIMENTO E TENTATIVA DE REINTEGRAÇÃO
FAMILIAR DAS CRIANÇAS AOS CUIDADOS DA GENITORA,
SEM SUCESSO - INVIÁVEL A REINTEGRAÇÃO FAMILIAR -
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
CONHECIDO
E
Documento eletrônico VDA47869843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 14cc7a86-a92e-482c-90fb-8e91e3063e25

IMPROVIDO, COM O PARECER." (TJMS. Apelação Cível no
0957090-59.2022.8.12.0001 - Campo Grande - Relator: Des.
Amaury da Silva Kuklinski, j.
, p.
).
22/11/2024
26/11/2024
III. Superada a análise dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, os
específicos, previstos na Constituição Federal e na legislação
processual, serão objeto de exame adiante.
1. QUANTO À ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS
(art. 105, III, "a", da CF).
No tocante à propalada violação dos arts. 22, 24 e 129, I a IV, do ECA,
, rever as premissas fáticas adotadas pelo
e art. 1638, II e III, do CC
acórdão recorrido e o convencimento obtido por este Tribunal acerca
, para, assim, modificar
da destituição do poder familiar dos recorrentes
o julgado e acolher o pleito recursal, implicaria, necessariamente, no
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, no
âmbito de recurso especial, por força da
do Tribunal da
Súmula 7
Cidadania.
Nesse norte, dentre muitos outros, os seguintes arestos:
[...]
À vista disso, independentemente do ângulo de análise, imperioso
reconhecer que o reclamo esbarra em impeditivos formais e não
supera todas as exigências legais em sede de juízo de prelibação,
motivo pelo qual o prosseguimento do presente recurso especial deve
ser obstaculizado.
IV.
, com fundamento no artigo
, do Código de
POSTO ISSO
1.030, V
Processo Civil,
o presente
INADMITO
RECURSO ESPECIAL
interposto por J. W. O. DA S. e A. S. M..
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre que, como visto, quanto a alegada vulneração dos dispositivos
de Lei Federal, a Corte de origem, instância adequada para análise do acervo fático-
probatório dos autos, concluiu pela destituição do poder familiar dos genitores

considerando a existência de abandono e injustificado descumprimento dos deveres
, nos termos
elementares de sustento, guarda e educação para com os filhos
seguintes (e-STJ, fls. 315/322):
Pois bem, haja vista a oportuna e assertiva decisão de primeiro grau, e
fazendo uso da técnica da fundamentação per relationem, transcreve-
se abaixo os termos da sentença às fls. 240/253, para fins de manter a
Documento eletrônico VDA47869843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 14cc7a86-a92e-482c-90fb-8e91e3063e25

, adotando-a como parte integrante da
procedência dos pedidos iniciais
razão de decidir no presente caso:
“(...) A inicial atribui aos réus atos de negligência e abandono
com relação aos filhos, condutas passíveis de ensejar a perda
do poder familiar consoante dispõem os artigos 24 do Estatuto
da criança e do Adolescente e 1.638 do Código Civil.
A legislação não considera o poder familiar absoluto. Há
situações em que o resguardo do direito à proteção integral de
crianças e adolescentes pode levar à perda ou suspensão deste
poder.
Tudo isto porque presume a lei o amor paternal e vê a família
como o lugar onde a criança encontra apoios físico, material,
moral e afetivo para se desenvolver.
O pedido de destituição do poder familiar visa possibilitar que a
criança ou o adolescente cresça livre de negligência e de
qualquer forma de violência praticada por aqueles que têm o
dever legal de protegê- los, os pais. Por isso, o ECA, em seu art.
24, contempla exceção ao direito à convivência familiar nos
casos de descumprimento injustificado pelos pais, dos deveres e
obrigações que lhes são impostos pelo artigo 22 e assim, na
hipótese também de descumprimento das determinações
judiciais.
Os documentos que acompanham a petição inicial evidenciam
que as crianças foram expostas a situações contínuas de
negligência por parte dos genitores.
Segundo o autor, a ré enfrenta uma condição de depressão não
tratada, fato confirmado pelo relatório de atendimento da
Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS). Essa condição
tem sido um obstáculo para sua capacidade de cuidar de seus
filhos de forma adequada, mesmo após a reintegração familiar
em seu favor. O mesmo relatório também informa que a ré não
exerce um papel protetivo em relação aos filhos, negligenciou
sua própria saúde ao não buscar acompanhamento no Centro
de Atenção Psicossocial (CAPS) e ao não aderir ao tratamento
medicamentoso
prescrito,
mesmo
após
iniciar
o
acompanhamento no CAPS. A genitora da ré confirmou que a
filha delega para Anna Clara os cuidados dos irmãos mais
novos, faz uso abusivo de bebida alcoólica e não atende as
necessidades das crianças. Registre-se que a técnica informou
que a ré, por ocasião da entrevista, gozava de licença
maternidade (fls. 68-74).
Documento eletrônico VDA47869843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 14cc7a86-a92e-482c-90fb-8e91e3063e25

Durante o acompanhamento da reintegração familiar, constatou-
se que a ré permitia o contato da prole com o ex-marido,
acusado de abusar sexualmente de Sophia, abandonava os
filhos para fazer uso abusivo de bebida alcoólica e atribuía à
Anna os afazeres domésticos e os cuidados dos irmãos. A ré foi
resistente às orientações e não realiza o tratamento de que
necessita (fls. 75-80).
A assistente social do juízo emitiu relatório em 13.09.2022 e
concluiu que não havia opção para as crianças viverem no seio
da família biológica (fls. 86-93). Pontuou que a ré não
manifestou interesse em cuidar dos filhos, visto que, desde o
primeiro acolhimento das crianças, priorizou sua vida pessoal.
Durante o curto período em que obteve a reintegração da prole,
demonstrou negligência para com elas, comportamento este
corroborado por relatos de familiares que indicam que a ré
sempre delegou a terceiros as responsabilidades parentais, sem
proporcionar um ambiente seguro para seus filhos (fls. 133-141).
Determinada avaliação psicológica, o laudo foi entregue em
12.09.2022 e informa (fls. 127-132):
"... Note-se, que no caso em tela já fora oportunizado a
No discurso da genitora,
reintegração familiar, sem êxito.
que marcou e desmarcou as entrevistas, ficou evidente
que apenas recentemente (período de uma semana),
voltou a morar na casa de sua mãe, e buscou o CAPES
AD, conforme informou. Denotando, que esse movimento
é circunstancial e que prioriza a vida pessoal em
detrimento da prole. Conforme constatamos nos autos, no
seio da família biológica não há oferta de vínculos seguros
e referenciais de um cotidiano estável prevalecendo
portanto, um estado de incertezas quanto aos cuidados
e com Anderson desde o período
com as crianças
gestacional fora negligenciado, sem pré-natal e nasceu
com sífilis. Assim, entrando em conflito com os preceitos
legais, em particular, atinentes ao desempenho do poder
familiar e o (ECA) Estatuto da criança e do adolescente.
Ademais, por meio das informações recentes obtidas com
a Assistente Social do Juízo em que não houve
modificação na dinâmica familiar existente e em virtude de
encaminhamento recente de laudo psicológico nos autos
de medida de proteção (0902775 56 2021), corroboramos
. Saliente-se por
com a conclusão dos referidos autos
oportuno, que foram esgotados os recursos que almejam
a manutenção das crianças junto aos pais biológicos e na
família extensa restando infrutífera essa tentativa.
Documento eletrônico VDA47869843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 14cc7a86-a92e-482c-90fb-8e91e3063e25

Em audiência, a ré afirmou nunca ter maltratado os filhos. Disse
ter se separado do réu Adailton por conta de denúncia de abuso
sexual contra Sophia, mas que voltaram a viver em união
estável. Atualmente trabalha como diarista, sempre cuidou muito
bem dos filhos e não sabe o paradeiro do réu Jhonatan, pois ele
é usuário de drogas. Atualmente não faz tratamento de saúde,
mas já fez para depressão.
A testemunha Jennifer Maciel Jácomo afirmou que Anderson foi
acolhido na instituição em que labora como assistente social,
pois a ré não realizou pré-natal, teve depressão pós parto e não
conseguia cuidar do recém nascido. A avó materna denunciou a
filha e disse preferir que os netos fossem para adoção. Durante
a visita domiciliar observou um ambiente desorganizado, com
sujeira no chão e no quintal, denotando falta de cuidado com a
casa. Durante o período em que Anderson esteve acolhido, a
genitora o visitou poucas vezes, apesar de ser solicitada sua
presença. A ré aparecia raramente para visitar o filho, sem
observar os horários estabelecidos, mas sempre preocupada
com o horário de ir embora. A ré justificava sua ausência no
sentido de que não tinha recursos financeiros para se
locomover. A ré relatou que o réu Adailton abusou sexualmente
da filha Sophia.
A testemunha Zuleica Marques disse que as crianças foram
acolhidas duas vezes. Sophia chegou em razão de ter sido
abusada sexualmente pelo padrasto e negligenciada pelos pais.
A ré tinha histórico de depressão e necessitava de
acompanhamento, mas vizinhos denunciavam o uso de drogas
por ela, pois Adailton era usuário de drogas. A ré não se
separou do réu Adailton e as meninas tinham pavor desse
padrasto. A mãe da ré iria ajudar no cuidado das criança, mas
ela disse que a ré não fez nada do que foi orientado, saía e não
cuidava dos filhos. As crianças tinham afeto somente pela mãe e
avó materna. Não tem notícia do réu Jhonatan ou de seus
familiares. As filhas não têm memória afetiva do pai, apenas
apresentavam afetividade com a figura materna.
Apesar de ter sido oportunizada a produção de provas, a ré não
Ao
demonstrou que exerce o poder familiar em prol dos filhos.
contrário, deferida a reintegração familiar em seu favor, reiterou
no descumprimento dos deveres parentais, motivo pelo qual a
.
medida extrema foi novamente aplicada
Não obstante a ré tenha argumentado em suas alegações finais
(fls. 235-8) que o estudo psicológico conduzido pela profissional
da Defensoria Pública considerou-a apta a exercer o poder
Documento eletrônico VDA47869843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 14cc7a86-a92e-482c-90fb-8e91e3063e25

familiar, tal alegação não reflete a realidade. Isso se deve ao
fato de que o estudo data do dia
(154-7), anterior
06/06/2022
aos laudos apresentados pela equipe técnica deste juízo.
Durante a instrução, restou provado pela fala da própria ré que
ela abandonou o tratamento para depressão, indispensável para
voltar a ter interesse e disposição para cuidar da casa e dos
filhos. Ela, igualmente, revelou ter reatado o relacionamento com
o abusador de suas filhas, demonstrando falta de empatia e de
capacidade protetiva.
A ré demonstrou pouca afetividade com os filhos, os quais
pouco visitou e não seguiu as orientações da rede de proteção.
A disposição manifestada por ela em audiência foi tardia, tendo
em vista que as crianças não podem ficar privadas de
convivência familiar por tempo indeterminado, até que os pais
tomem atitudes assertivas na direção do fiel exercício do poder
familiar.
Aliado à isso, temos a prova documental de que ela foi
negligente com o direito à saúde e educação dos filhos (fls. 18-
21, 23-6, 39-42).
Com relação ao réu Adailton, os relatos espontâneos de anna
clara e de Sophia ára a psicóoga do juízo, revelam que ele
violou a dignidade sexual das meninas, fato que atenta contra a
moral e os bons costumes e o desautoriza a exercer o poder
familiar sobre o filho A. L..
O réu Jhonatan não foi encontrado pessoalmente, sendo citado
por edital, e o desconhecimento do paradeiro dele, por si só,
demonstra ausência de comprometimento com as atribuições
advindas do poder familiar.
Como já dito, o poder familiar não é absoluto e a perda desse
poder, pleiteada na inicial, encontra-se fundamento no art. 101,
§9o, do ECA, pois busca liberar a criança da autoridade dos
pais, eis que inviável a reintegração familiar.
O conjunto probatório corrobora as alegações iniciais. Restou
demonstrado que os réus negligenciaram os filhos e não
observaram os deveres inerentes ao poder familiar, necessários
para garantir às crianças, submetidas a esse poder, um
.
desenvolvimento saudável
Documento eletrônico VDA47869843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 14cc7a86-a92e-482c-90fb-8e91e3063e25

O autor comprovou que os réus não prestam assistência aos
filhos e, após o acolhimento institucional, não demonstraram
interesse em preservar o desenvolvimento saudável da prole, o
que é incompatível com os deveres inerentes ao poder familiar.
Comprovado que os réus praticaram atos que importaram em
prejuízo grave ao desenvolvimento da prole, a procedência do
pedido é medida que se impõe e o decurso do tempo
transcorrido nesta ação não é passível para desfazer os atos de
negligência e abandono praticados pelos réus.
Logo, impor às crianças sujeição ao poder familiar exercido
pelos réus é acarretar insegurança quanto a garantia de seus
direitos fundamentais, mesmo porque restou comprovado que o
seu exercício é prejudicial ao crescimento saudável daquelas.
O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que
"é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no
seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente
que garanta seu desenvolvimento integral".
Assim, o pedido de destituição do poder familiar deve ser
deferido porquanto resta inequívoco que os réus foram
negligentes e abandonaram os filhos afetiva e materialmente.
Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de
destituir o poder familiar de: 1) A. S. M. em relação aos filhos
A. C. S. O., S. B. S. O., A. L. Sa. e S. e A. L. S.; 2) J. W. O. da
S. em relação às filhas A. C. S. O. e S. B. S. O.; 3) A. dos S. e
S. em relação ao filho A. L. S. e S., o que faço com fundamento
nos artigos 1.638, incisos II e III do Código Civil, 19, 22 e 24 do
ECA.
Por fim, declaro extinto o processo, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
[...]
No caso em tela, os apelantes pretendem a reforma da sentença supra
transcrita para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais,
sob fundamento de que a apelante não convive mais com o agressor
da filha Sophia Bianca e não há informações de que o genitor faz uso
de substâncias entorpecentes, ou que tenha contribuído, de alguma
forma, com o antigo contexto de risco, ora vivenciado pelos infantes,
bem como que não foram esgotados todos os meios de inserção dos
menores na família de origem.
Documento eletrônico VDA47869843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 14cc7a86-a92e-482c-90fb-8e91e3063e25

No entanto, em demandas que envolvem interesse de criança ou
adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o
princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema
jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada
pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação
do magistrado, o que é o caso dos autos.
O poder familiar é uma decorrência do vínculo jurídico de filiação,
constituindo o poder exercido pelos pais em relação aos filhos
enquanto menores (artigo 1.630 do Código Civil). Este poder está
relacionado ao dever dos pais de sustento, guarda e educação dos
filhos menores, ou seja, é o conjunto de direitos e deveres atribuídos
aos pais em relação à pessoa e aos bens dos filhos menores de 18
anos, nos termos do art.22 do ECA.
O artigo 1.635 do Código Civil, por sua vez, estabelece as hipóteses
em que é extinto o poder familiar, dentre elas a destituição do poder
familiar por decisão judicial, vejamos:
[...]
Ainda, o art. 1.637, do diploma legal supracitado, dispõe que, se o pai,
ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles
inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo
algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe
pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até
suspendendo o poder familiar, quando convenha
Ademais, a incidência reiterada nas faltas previstas dispositivo legal
supra indicado enseja a perda do poder familiar, conforme art.1638, do
Código Civil:
[...]
No mesmo sentido, o artigo 24 do Estatuto da Criança e do
Adolescente prevê que a perda do poder familiar será decretada
judicialmente, mediante contraditório, na hipótese de descumprimento
injustificado dos deveres e obrigações previstos no artigo 22 (dever de
sustento, guarda e educação dos filhos menores) e nos demais casos
previstos em lei.
No caso, verifica-se dos autos que mesmo após acolhimento
institucional foi autorizada a reintegração familiar, primeiramente, de
Anna Clara e André Luiz, considerando que Shopia Bianca estava sob
os cuidados da avó materna, mas que durante o acompanhamento da
reintegração familiar, não houve modificações significativas nas
condutas da genitora, permanecendo a situação de risco das crianças,
sendo determinado novo acolhimento institucional.
Documento eletrônico VDA47869843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 14cc7a86-a92e-482c-90fb-8e91e3063e25

Portanto, denota-se que os menores não eram e não são atendidos
pelos genitores, ora apelantes, em suas necessidades básicas de
proteção e cuidado, ao revés, eram submetidos à situação de risco,
dada a exposição das menores à abuso sexual e o abandono.
Sendo assim, as provas dos autos não deixam qualquer dúvida sobre
o abandono e a negligência nos cuidados dos menores por parte dos
genitores, os quais descumprem reiteradamente os deveres inerentes
ao poder familiar.
Nada obstante os princípios inscritos na Lei n. 8.069/90, que buscam
resguardar, na medida do possível, a manutenção do poder familiar e
a convivência do menor no seio de sua família natural, procede o
pedido de destituição formulado pelo Ministério Público estadual
quando revelados, nos autos, a ocorrência de abandono e o
injustificado descumprimento dos mais elementares deveres de
sustento, guarda e educação das crianças.
Nesse sentido, a medida, embora drástica, visa eminentemente à
proteção dos menores, em consonância com seu superior interesse,
pois os elementos probatórios dos autos não deixam qualquer dúvida
sobre o descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar,
permitindo-os viver em um ambiente nocivo e pernicioso e
abandonando-lhes.
Destarte, ante o reiterado descumprimento pelos apelante dos deveres
de sustento, guarda e educação de seus filhos conforme previsto no
art. 24 do ECA, delineiam-se as hipóteses previstas nos incisos II e III,
do art.1.638, do Código Civil, as quais justificam a excepcionalidade da
medida de destituição do poder familiar.
Não por acaso, a Constituição Federal (art.227) determina que se
assegure à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.
Portanto, a medida de destituição do poder familiar, no caso, encontra
abrigo no dever constitucional imposto ao Estado e a toda a sociedade
de atender prioritariamente ao superior interesse das crianças,
resguardando-os de abusos sexuais e demais situações de risco a que
foram expostos pelos pais.
Assim, mantenho intacta a sentença de primeiro grau, por seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA47869843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 14cc7a86-a92e-482c-90fb-8e91e3063e25

[...]
Diante do exposto, com o parecer, conheço do recurso de apelação
cível interposto por A. S. M. e J. W. O. da S., porém nego-lhe
provimento para manter incólume a sentença proferida em primeiro
grau. (grifos acrescidos)
Assim, mostra-se evidente que para se conhecer da controvérsia
apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
CRIANÇA E ADOLESCENTE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER
FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DOS DEVERES
INERENTES AO PODER FAMILIAR PELA GENITORA. SUBMISSÃO
DAS MENORES A SITUAÇÃO DE RISCO. FALTA DE ESTRUTURA
FAMILIAR E DESCUIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS
(SÚMULA 7/STJ). INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "inobstante os princípios
inscritos na Lei n. 8.069/90, que buscam resguardar, na medida do
possível, a manutenção do pátrio poder e a convivência do menor no
seio de sua família natural, procede o pedido de destituição formulado
pelo Ministério Público estadual quando revelados, nos autos, a
ocorrência de maus tratos, o abandono e o injustificado
descumprimento dos mais elementares deveres de sustento, guarda e
educação da criança por seus pais" (REsp 245.657/PR, Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, julgado em
,
25/03/2003
DJ de
, p. 373).
23/06/2003
Documento eletrônico VDA47869843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 14cc7a86-a92e-482c-90fb-8e91e3063e25

2. Hipótese em que a destituição do poder familiar está fundamentada,
sobretudo, no "contexto desfavorável à criação das menores, sendo
relatado o abuso de bebidas alcoólicas por parte da genitora, a
inserção na mendicância, falta de higiene e exposição à situações de
riscos, inclusive de natureza sexual". A modificação do entendimento
firmado pelas instâncias locais, especialmente para restabelecer o
poder familiar da recorrente sobre suas filhas, demandaria o reexame
de provas, inviável na via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.446.645/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
18/2/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ARTS. 19 E 22 DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART 1.638 DO CC.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
No
7/STJ.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NÃO
INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. .
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1.638 do CC.
3. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição
do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Aplicável a Súmula no 126 do Superior Tribunal de Justiça quando
no acórdão recorrido há fundamento constitucional não atacado por
recurso extraordinário.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.445.634/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/8/2020
31/8/2020
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. 1. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REITERADO
Documento eletrônico VDA47869843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 14cc7a86-a92e-482c-90fb-8e91e3063e25

DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER
FAMILIAR COM SUBMISSÃO DO MENOR À SITUAÇÃO DE RISCO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO
DO ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Tanto o Juiz singular como o Tribunal estadual entenderam pela
perda do poder familiar do agravante. Para alterar as premissas fáticas
fixadas no acórdão recorrido há necessidade de reexame do conjunto
probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.055.042/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2017
27/11/2017
Com efeito, no presente feito, a inversão da conclusão levada a efeito
pelas instâncias ordinárias e acolhimento da tese recursal conforme pretendido pela
parte, no sentido de que durante o acompanhamento da reintegração familiar não
houve modificações significativas na conduta dos genitores, permanecendo situação
de risco das crianças, evidenciando-se abandono e o injustificado descumprimento
dos deveres de sustento, guarda e educação das crianças ou de que os elementos
probatórios dos autos não deixam dúvida sobre o descumprimento dos deveres
inerentes ao poder familiar, demandaria inviável revisão do quadro fático-probatório,
providência que, como visto, é vedada nesta sede.
Ante o exposto,
para
conheço do agravo
não conhecer do recurso
.
especial
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47869843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 14cc7a86-a92e-482c-90fb-8e91e3063e25

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.897.642 / MS
Número Registro: 2025/0111948-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09570905920228120001
0957090592022812000150002
9570905920228120001
957090592022812000150002
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A S M
AGRAVANTE : J W O DA S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - SUSPENSÃO
OU EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR - EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48075192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:37:43
Código de Controle do Documento: 3c2362cc-ace3-4022-b7d3-8838661caa97

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:37:43
Código de Controle do Documento: 3c2362cc-ace3-4022-b7d3-8838661caa97